Tribunal: TJBA
Processo: 0302726-94.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302726-94.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RODRIGO RAMPAZZO Advogado(s): EZIQUIELA WINDBERG, ELVIS RIGODANZO APELADO: NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. Advogado(s): ANDRE ZANETTI BAPTISTA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPROCIONALIDADE E ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por produtor rural contra sentença que rejeitou embargos à execução de Cédula de Produto Rural, fundada em contrato de compra e venda de soja. O recorrente alega inadimplemento contratual motivado por fatores climáticos extraordinários que comprometeram a safra, pleiteando aplicação da teoria da imprevisão e redução da cláusula penal prevista no título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria da imprevisão ao inadimplemento contratual decorrente de intempéries climáticas; (ii) estabelecer se é cabível a redução da cláusula penal pactuada, sob alegação de desproporcionalidade e abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da imprevisão não se aplica aos contratos agrícolas de safra futura quando os riscos climáticos alegados constituem eventos ordinários e previsíveis da atividade rural, sobretudo em regiões preparadas tecnologicamente para mitigar seus efeitos. 4. O inadimplemento contratual total, sem demonstração de evento verdadeiramente excepcional ou imprevisível, não justifica a exoneração do devedor nem a revisão judicial do pacto. 5. A cláusula penal estipulada (20% sobre o valor do produto não entregue), além de livremente pactuada, não excede o valor da obrigação principal, estando em conformidade com o art. 412 do Código Civil. 6. Não há prova de abusividade, desproporcionalidade ou violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato que justifique a redução judicial da cláusula penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A teoria da imprevisão não se aplica quando os riscos alegados são inerentes à atividade agrícola e previsíveis no momento da celebração do contrato. 2. A cláusula penal contratada entre as partes deve ser mantida quando pactuada de forma livre, sem abusividade, e em valor inferior ao da obrigação principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.